Tribunal: CARF
Processo: 11070.001840/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001840/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE BRAGA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO
EFETIVADA
ANTES
DE
PROFERIDA DECISÃO. GLOSA.
É indevida a compensação efetivada antes de proferida decisão em ação judicial proposta
com objetivo de ver reconhecido esse direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que reproduzo
abaixo:
A presente autuação decorre de compensações efetuadas indevidamente pela Prefeitura
Municipal de Braga no período de 04/2004 a 05/2008, nas contribuições patronais
devidas à seguridade social. As compensações efetuadas se referem a valores recolhidos
a título de contribuição sobre os rendimentos de detentores de cargos eletivos incluídos
pelo § I° do artigo 13 da Lei n° 9.506/97 e declarada inconstitucional pelo STF e,
posteriormente, tendo sua execução suspensa pela Resolução do Senado Federal de n°
26, de 21/06/2005 . Tal prerrogativa, permitiu a Prefeitura Municipal de Braga mover
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001840/2008-48
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001840/2008-48

processo judicial com objetivo de reaver valores recolhidos à Seguridade Social no
período de 03/2001 a 05/2004 visto que tais contribuições foram objeto de
parcelamento. Tais valores passaram a ser compensado pela autuada antes de qualquer
decisão judicial definitiva sobre o pleito.
A autuada apresentou impugnação tempestiva em 25/11/2008 alegando que as
compensações efetuadas a partir da competência 10/2007 até a competência 05/2008
referem-se às contribuições dos Agentes Políticos das competências 02/98 a 09/2004,
objeto de parcelamento junto ao INSS. Alega que é inverídico o fato de que procedeu a
compensação antes de decisão judicial e anexa a Apelação Cível n° 2004.71.05.003090-
3/RS cujo Acórdão nega provimento à apelação do INSS dando provimento parcial à
apelação do autor (fls. 30 a 35). Aduz que disponibilizou cópia do Acórdão e da
Apelação Cível, transitados em julgado que declarou a inconstitucionalidade do § I° do
artigo 13 da Lei n° 9.506/97 e confirmou inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre os subsídios dos agentes políticos, condenando o INSS a compensar eventuais
débitos ainda existentes com os valores já amortizados por conta de Contrato de
Confissão de Divida, corrigidos pela SEL1C. Reafirma que a sentença e o acórdão
estabelecem a possibilidade de compensação de modo que o procedimento do
Município está de acordo com a decisão judicial. Aduz que houve erro em relação às
compensações feitas nas competências 04/2005 e 06/2004 pois não existiram. Diante do
exposto, requer a anulação da presente autuação.
A 4a turma da DRJ/STM julgou o lançamentos procedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
GLOSA DE COMPENSAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL
Admissível a glosa de compensação de valores, reconhecidamente indevidos, e
objeto de sentença, quando em desacordo com a sentença judicial.
Não pode o contribuinte efetuar compensações que por determinação judicial são de
competência do INSS.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 07/05/09 (fls. 47), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 05/06/09 (fls. 49 ss.), no qual reproduz os mesmos argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente auto de
infração para a constituição de contribuições à seguridade social, referentes a valores
compensados (30% do valor devido) relativos à parte patronal devida nas competências de
04/2004, 06/2004, 10/2007 a 05/2008.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001840/2008-48

A Prefeitura Municipal de Braga efetuou compensações de valores recolhidos
e/ou parcelados entre 03/2001 e 05/2004 a título de contribuição sobre a remuneração de agentes
políticos anteriormente à Lei n° 10.887, de 18/06/2004, com vigência a partir de 19/09/2004.
Essas contribuições, instituídas pela Lei n° 9.506/97, foram julgadas inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal e, por meio da Resolução n° 26, de 21/06/2005, do Senado Federal,
foi suspensa a execução da alínea "h" do inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212/91, com redação
que lhe houvera sido atribuída pela lei em questão. Tal contribuição voltou a ser exigida com a
entrada em vigor de Lei 10887/04, que acrescentou a alínea “j” ao art. 12, I da Lei no 8212/91.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório do Auto de Infração de fls. 23 ss.
que
FATOS GERADORES
2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas conforme rubricas:
2.1. FP — FOLHA DE PAGAMENTO.
2.1.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas deste débito, os valores
Compensados referentes à parte patronal devida a Seguridade Social 04/2004, 06/2004,
10/2007 a 05/2008 como consta no Relatório de Lançamentos — RL e conforme
relação no DAD — Discriminativo Analítico de Débito.
2.1.2.Considerando que o Município efetuou a compensação referente 30% do valor
devido conforme histórico apresentado no relatório de lançamentos da respectiva
rubrica, foi efetuada a Glosa de Compensação.
2.2. O Município, considerando a inconstitucionalidade da Lei n°. 9.506/97 e também a
Resolução 26, de 21 de junho de 2005 do Senado Federal, suspendendo a execução da
alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212/91, entrou com Processo Judicial para
reaver os valores recolhidos à Seguridade Social referente valores a título de
Cargos Eletivos no período de 03/2001 a 05/2004.
2.2.1. Antes mesmo da Decisão Judicial o Município começou a compensar valores
relativos ao postulado em relação aos Cargos Eletivos, motivo pelo qual foi
efetuada a glosa da compensação. (Destaquei)
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que (i) as compensações efetuadas a partir da competência 10/2007 até a competência
05/2008 se referem a contribuições dos Agentes Políticos das competências 02/98 a 09/2004,
objeto de parcelamento junto ao INSS; (ii) é inverídico o fato de que procedeu à compensação
antes de decisão judicial e anexa aos autos cópia do acórdão proferido no julgamento da
Apelação Cível n° 2004.71.05.003090-3/RS, que nega provimento à apelação do INSS e dá
provimento parcial à apelação do autor; (iii) disponibilizou cópia do Acórdão e da Apelação
Cível, transitados em julgado, que declarou a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 13 da Lei
n° 9.506/97 e confirmou inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os subsídios dos
agentes políticos, condenando o INSS a compensar eventuais débitos ainda existentes, corrigidos
pela SEL1C, com os valores já amortizados por conta de Contrato de Confissão de Divida; (iv) a
sentença e o acórdão estabeleceram a possibilidade de compensação, de modo que o
procedimento do Município está de acordo com a decisão judicial; (v) houve erro em relação às
compensações feitas nas competências 04/2005 e 06/2004, pois não existiram.
O lançamento foi julgado procedente pela DRJ/STM e, em seu recurso voluntário,
o recorrente reproduziu os argumentos constantes de sua impugnação apresentada em primeira
instância de julgamento.
Pois bem.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001840/2008-48

Conforme se verifica do excerto do Relatório Fiscal, reproduzido logo acima, o
fundamento da autuação é o fato de que o contribuinte ingressou com ação judicial visando ver
reconhecido o seu direito de reaver valores recolhidos à Seguridade Social a título de
contribuição sobre a remuneração de ocupantes de cargos eletivos no período de 03/2001 a
05/2004, em observância ao § 1° do artigo 13 da Lei n° 9.506/97, declarado inconstitucional pelo
STF e suspenso por resolução do Senado Federal, tendo iniciado a compensação de tais
valores antes mesmo de obter provimento judicial a respeito.
O recorrente alega em seu recurso que
...esta afirmativa do Auditor Fiscal é inverídica, pois não condiz com a realidade dos
fatos evidenciados nos documentos que lhe foram apresentados e entregues, e que ora
tomamos a encaminhar a esta Fiscalização.
Foi fornecido ao Auditor Fiscal cópia do Acórdão do TRF 4, publicado no DE em
14/10/2007, APELAÇÃO CÍVEL, n.° 2004.71.05.0030090- 3/RS, que transitou em
julgado, em que o Tribunal negou provimento à Apelação do INSS e manteve a
sentença do juízo singular:
(...).
De fato, o acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 20047105003090-
3/RS reconheceu o direito do Munícipio de Braga, ora recorrente, de compensar ou restituir os
valores de contribuição à Seguridade Social sobre os vencimentos de agentes políticos na
vigência da Lei no 9506/97. O julgado em tela está assim ementado:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCENTE DE
MANDATO ELETIVO - LEI N° 9.506/97 - INCONSTITUCIONALIDADE -
MUNICÍPIO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÕES AO
REGIME GERAL INDEVIDAS.
1 - A Lei n° 9.506/97, que extinguiu o Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC
e, em seu art. 13, submeteu ao regime geral de previdência social os exercentes de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculados a regime
próprio de previdência social, é inconstitucional, pois o conceito de trabalhadores,
adotado pelo art. 195, II, da CF/88, em sua redação original, deveria ser entendida em
sua acepção técnica, abrangente da universalidade dos prestadores de serviços mediante
remuneração, nela não cabendo os agentes políticos, que não são prestadores de
serviços, exercendo, isto sim, funções de natureza política.
2 - Mesmo após a promulgação da EC 20/98, os exercentes de mandato eletivo
federal, estadual e municipal, por ausência de legislação infraconstitucional federal
válida, não são segurados obrigatórios do RGPS.
3 - Somente com a edição da Lei n° 10.887, de 18/6/2004, a contribuição
previdenciária incidente sobre os subsídios dos detentores de mandato eletivo
passou a ser validamente exigida.
4 - Se o regime próprio de previdência do Município produziu efeitos válidos no
período de agosto de 1999 até abril de 2001, são inexigíveis, nesse período, as
contribuições para o RGPS, incidente sobre os vencimentos dos servidores filiados.
O recorrente alega que não procede a informação da autoridade fiscal autuante, no
sentido de que teria iniciado as compensações antes de haver decisão judicial nessa ação judicial,
pois o acórdão proferido no julgamento da Apelação em questão, que negou provimento à
Apelação do INSS e manteve a sentença, foi publicado aos 14/10/2007 e transitou em julgado.
Ocorre que do andamento da aludida ação judicial, disponível para consulta no
sítio do TRF-4 na rede mundial de computadores, é possível verificar que a ação em questão foi
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001840/2008-48

ajuizada aos 29/04/2004 e o primeiro provimento jurisdicional, concedendo a liminar/tutela
antecipada, foi proferido aos 14/05/2004 e publicado aos 25/05/2004.
Nesse cenário, considerando que, conforme consta do Relatório de
Lançamentos de fls. 11 ss., a primeira compensação efetivada pelo recorrente seria relativa
débito da competência 04/2004, constata-se que o procedimento de compensação, de fato,
teve início logo que distribuída a ação judicial, mas antes de que fosse proferido nos autos
qualquer provimento jurisdicional acerca do pleito ali deduzido pelo ora recorrente.
O trânsito em julgado dessa decisão, por seu turno, somente ocorreu aos
28/01/2008, após efetivadas todas as compensações objeto de autuação neste processo
administrativo.
Desse modo, as afirmações do recorrente não procedem, razão pela qual não há
como afastar o lançamento.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital